Tribunal: TJSP
Processo: 1097532-14.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada contra Facebook Serviços Online do

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A autora teve sua conta no Instagram invadida por hacker, que alterou dados de acesso à conta, desconectando referida e, com isso, ficou privada do uso da rede social.
A sentença de primeiro grau deferiu a tutela antecipada e condenou a ré ao pagamento de indenização em R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da ré pela invasão da conta da autora e (ii) avaliar a configuração do dano moral e se adequado o valor fixado a tal título.
III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, devido à falha na prestação de serviços que resultou na invasão da conta.
5. Dano moral configurado, cujo quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 apresenta-se condizente, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
6. Sentença mantida. Não incidência, no caso, de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
7 Apelações não providas.